Tribunal: TJSP
Processo: 9000016-37.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000016-37.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante ADRIANO DA SILVA GOMES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000016-37.2020.8.26.0602
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9000016-37.2020.8.26.0602.
MM.(a) Juiz(a) de Primeira Instância: Dr.(a) Emerson Tadeu Pires de Camargo.
Comarca: Sorocaba-SP.
Agravante: Adriano da Silva Gomes.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.197.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
DEMONSTRADO

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Adriano da Silva Gomes contra a r. decisão monocrática de fl. 42, que, em
29/11/2019, indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, por
ausência do requisito subjetivo.
Pugna, em suma, pela concessão da progressão ao
regime semiaberto, por entender presentes os requisitos legais (fls. 44/50).
O sentenciado cumpre pena de 31 (trinta e um) anos,
5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão, decorrente de três condenações pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000016-37.2020.8.26.0602
3
prática dos crimes de roubos agravados e uma condenação pelo crime de estupro,
com término de cumprimento de pena previsto para 16/12/2038 (fls. 5/11).
O sentenciado iniciou o cumprimento de pena em
01/07/2007 (fl. 36).
Em 09/04/2010, obteve a progressão ao regime
intermediário (fl. 10).
Em
09/02/2011,
o
sentenciado
abandonou
o
cumprimento de pena e foi recapturado em 20/02/2011 (fls. 9 e 9)
Contra-minutado o agravo (fls. 53/59), a r. decisão
agravada foi mantida (fl. 60).
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso (fls. 73/80).
É o breve relato.
O recurso não procede.
A presença do requisito objetivo restou incontroversa.
Importa considerar, entretanto, que não se faz
presente o mérito, em que pese o atestado de bom comportamento carcerário (fl.
4).
Há que se considerar, neste sentido, todas as
circunstâncias presentes no caso em tela.
O sentenciado é reincidente e cumpre pena decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000016-37.2020.8.26.0602
4
de condenações pela prática de crimes de graves, roubos, além de estupro, crime
de natureza hedionda, e ainda lhe resta longa pena a cumprir (fls. 5/12)
Não se pode desconsiderar, também, que, embora não
tenham ocorrido em data recente, o sentenciado praticou faltas disciplinares ao
longo da execução penal (dezembro/2010 e fevereiro/2011 fl. 9).
A última falta disciplinar de natureza grave consistiu
em abandono do cumprimento de pena, em 09/02/2011, quando o sentenciado
estava em regime intermediário.
A recaptura do sentenciado deu-se em 20/02/2011.
Importa considerar, ainda, os aspectos desfavoráveis à
concessão da progressão de regime, suscitados no relatório psicológico, no
sentido de que o sentenciado apresenta crítica egocêntrica, como bem
considerado em primeiro grau de jurisdição (fls. 22/25 e 42).
Estas circunstâncias, em conjunto com o todo da
execução criminal, revelam que, efetivamente, o sentenciado ainda não possui
condições de adaptação a regime prisional menos rigoroso, sendo imprescindível,
portanto, maior período de observação do sentenciado no regime prisional em
que se encontra para que se possa avaliar a efetiva introjeção da terapêutica
penal, por meio de elementos concretos, em atenção ao princípio norteador da
execução criminal, qual seja, o in dubio pro societate.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000016-37.2020.8.26.0602
5
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator